Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnação não apresentada.

3. O acórdão proferido por esta Turma reformou parcialmente a sentença de origem para condenar as recorridas ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, por autor/recorrente. Em relação aos danos materiais, a Turma entendeu que a sentença foi correta na fixação do valor.

4. Em síntese, os embargantes apontam a existência de erro material no acórdão, consubstanciado no equívoco dos cálculos realizados acerca do valor a ser ressarcido a título de danos materiais. Também alegam omissão na decisão referente ao valor fixado a título de danos morais, uma vez que estaria abaixo dos valores comumente fixados em outras decisões deste Tribunal.

5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência dos vícios apontados pelos embargantes (erro material e omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.

6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.